Tribunal: TJBA
Processo: 8031869-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031869-12.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SOARES DE SOUSA JUNIOR Advogado(s): ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA A EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por ANTONIO SOARES DE SOUSA JUNIOR contra decisão monocrática de ID 92994247, que não conheceu de sua apelação por falta de dialeticidade recursal. O processo de origem, uma ação revisional de contrato bancário, foi extinto sem resolução do mérito (ID 65498561) com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O Juízo singular reconheceu a inépcia da petição inicial em razão de contradições insanáveis na emenda apresentada, que indicava taxas de juros divergentes entre si e do contrato, além de omitir a indicação precisa das cláusulas controvertidas. O apelante, em suas razões, limitou-se a discutir temas de mérito revisional e alegar nulidade por julgamento citra petita. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação cumpriu o pressuposto intrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade recursal, avaliando se as razões de insurgência atacaram especificamente o fundamento central da sentença — a inépcia da inicial por falha na emenda — ou se houve mera digressão sobre o mérito da causa não analisado na origem. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade, fundamentado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que se oponham diretamente aos motivos da decisão recorrida, estabelecendo uma simetria lógica e dialética com o julgado. O descumprimento desse dever impede o exercício da jurisdição revisora e viola o princípio do contraditório. No caso concreto, a sentença fundamentou a extinção do feito exclusivamente em vícios formais da petição inicial que impossibilitavam o processamento da lide. O recurso de apelação, contudo, ignorou os apontamentos de inépcia e estruturou-se como se estivesse combatendo uma decisão de improcedência, focando em teses sobre juros remuneratórios e capitalização mensal. A ausência de enfrentamento direto e pormenorizado das inconsistências apontadas pelo magistrado de origem — notadamente a divergência tripla de taxas de juros — torna o recurso inerme e dissocia as razões recursais da realidade processual. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia veda o conhecimento de recursos que não refutam os fundamentos determinantes da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O recurso que não ataca especificamente o fundamento formal da extinção do feito por inépcia da inicial padece de vício de dialeticidade, impossibilitando o seu conhecimento." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO n. 8031869-12.2022.8.05.0080, em que figuram como agravante ANTONIO SOARES DE SOUSA JUNIOR e como agravado BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça